Tribunal: TCU
Processo: 029.080/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2900/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social contra o Sr. Adilson Almeida do Nascimento, ex-prefeito de Mirangaba/BA, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos pela União ao município por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2012; Considerando que Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE opinou pela irregularidade das contas do responsável, com sua condenação ao pagamento do débito apurado e aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 (peças 72 a 74); Considerando que o Ministério Público, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico, manifestou-se de acordo com a proposta da unidade especializada (peça 75); Considerando que após os aludidos pareceres emitidos nos autos, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no caso concreto, o termo a quo da prescrição deve ser a data da apresentação da prestação de contas final ao órgão competente para a sua análise inicial, com base no inciso II do art. 4o da referida Resolução, ou seja, 30/4/2013 (peça 31, p. 3); Considerando o seguinte iter processual: a) emissão de parecer, pelo Conselho do FNAS, desfavorável à aprovação da prestação de contas em 28/11/2013 (peça 5, p. 2); b) Nota Técnica 2.616, de 1o/8/2014 , do antigo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em que se decidiu notificar o ex-gestor e o Conselho do CNAS para fins de regularização da prestação de contas de 2012 (peça 6); essas notificações também se deram em 1o/8/2014 (peças 7 e 9); c) Nota Técnica 1.347 (peça 11), de 19/12/2017 , do então Ministério do Desenvolvimento Social (sucessor da Pasta Ministerial indicada na alínea precedente), determinando novamente a notificação do responsável (ex-prefeito) para apresentar documentos que evidenciassem o nexo causal entre as despesas e os valores debitados no extrato bancário; e d) emissão de outros documentos: Notas Técnicas 234, de 15/2/2018 (peça 19), e 6.311, de 6/11/2018 (peça 22), além do Termo de Reprovação (das contas), de 29/11/2018 (peça 23). Considerando que, no caso concreto, houve prescrição intercorrente, haja vista que entre a primeira notificação do ex-prefeito ( 1o/8/2014 ) e a emissão da Nota Técnica 1.347 ( 19/12/2017 ) houve hiato superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; e Considerando que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e sancionatória do Tribunal, com o consequente arquivamento deste processo, nos termos do art. 11 da Resolução/TCU 344/2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, arquivando estes autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 029.080/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adilson Almeida do Nascimento (XXX.690.195-XX). 1.2. Entidade: Município de Mirangaba/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.